Tribunal: TJSP
Processo: 1049266-93.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
CONTRATO DE CONSÓRCIO – Sentença de procedência – Recurso do réu – Contemplação – Autora que se encontrava com o pagamento em dia do consórcio, obtendo a informação de que não houve a liberação do crédito, após a contemplação, em razão de confissão de dívida em seu nome - Recusa injustificada – Ausência de modificação financeira da autora no momento da adesão e na contemplação, não havendo

Ementa:
CONTRATO DE CONSÓRCIO – Sentença de procedência – Recurso do réu – Contemplação – Autora que se encontrava com o pagamento em dia do consórcio, obtendo a informação de que não houve a liberação do crédito, após a contemplação, em razão de confissão de dívida em seu nome - Recusa injustificada – Ausência de modificação financeira da autora no momento da adesão e na contemplação, não havendo qualquer comprovação de inadimplemento - Eventual comprometimento da renda do consorciado para arcar com os pagamentos das parcelas deveria ter sido aferida no momento de sua adesão ao grupo e não após sua contemplação – Recusa abusiva – A entrega do bem em garantia era mais do que suficiente para satisfazer a dívida na hipótese de inadimplemento – Precedente da Câmara - Liberação da carta de crédito mantida – Danos materiais – Comprovação nos autos que a adesão ao consórcio era para aumentar a frota de veículos da autora, que trabalha com locação – Não liberação da carta de crédito que ensejou danos de ordem material, devidamente comprovada nos autos – Mantida a condenação da ré ao pagamento da média de aluguel mensal que a autora receberia no período da contemplação até a efetiva liberação do crédito – Danos morais – Ausência de pedido inicial e análise pela r. sentença singular – Não conhecimento - Por força da sucumbência recursal, impõe-se a majoração dos honorários impostos, diante da regra do artigo 85, §11, do CPC/2015 - Sentença mantida - Recurso não provido, na parte conhecida.